Tribunal: STF
Processo: ADI 262
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-18
Data de publicação: 1990-04-18

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS -
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO POR NORMA
CONSTITUCIONAL ESTADUAL - RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS -
PERICULUM IN MORA - LIMINAR CONCEDIDA.
- A CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS, NO ÂMBITO DO ESTADO FEDERAL BRASILEIRO,
ESTA NECESSARIAMENTE SUJEITA AO MODELO JURÍDICO INSCRITO NO ARTIGO
18, PARAGRAFO 4., DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, QUE DEFINIU, PARA
ESSE EFEITO, UM PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO, DE COMPULSORIA
OBSERVANCIA PELOS ESTADOS-MEMBROS.
- O TEMA SUSCITADO - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE
MUNICÍPIOS POR NORMA CONSTITUCIONAL LOCAL - TEM RELEVO JURÍDICO
INQUESTIONAVEL, QUE DERIVA DA DISCUSSÃO E ANALISE CONCERNENTES A
EXTENSAO E AO ALCANCE DO PODER CONSTITUINTE DOS ESTADOS-MEMBROS,
CUJA FONTE RESIDE, ESSENCIALMENTE, NA PROPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- A IRREFUTAVEL RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS DO PEDIDO,
ASSOCIAM-SE SERIAS CONSEQUENCIAS DE ORDEM ADMINISTRATIVA E
TRIBUTARIA DECORRENTES DO ATO IMPUGNADO. ESSA SITUAÇÃO CONFIGURADORA
DO PERICULUM IN MORA  JUSTIFICA A IMEDIATA CONCESSÃO DO
PROVIMENTO CAUTELAR.